Tribunal: STF
Processo: Rcl 73463
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARTE DEVIDADEMENTE CITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.